Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738592-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MARIA ANITA RIBEIRO DE OLIVEIRA, E-HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOSE LUIZ PEREIRA VIZEU, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O O relatório é aquele lançado pelo ilustre Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em sede de plantão judicial: “Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, C. G. D. A., DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, RAFAEL GUIMARÃES DE AZEVEDO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília que, na ação de cumprimento de sentença no 0727839-81.2023.8.07.0001, determinou a intimação dos executados para pagamento do multa em virtude de oposição de embargos de declaração protelatórios nos autos no 0029358-12.1998.8.07.0001. Sustenta que ‘o Processo, em tela, este Processo de Cumprimento de Sentença, Número 0727839-81.2023.8.07.0001, também em curso na 13a. VARA CÍVEL – BRASÍLIA/DF, é Nulo Ex-Tunc, desde a origem, porquanto, ao instante em que a Petição Inicial abre este Processo; o Processo Originário já houvera tido registrado em Instância Superior Final, qual seja, no STF – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, seu Acórdão, o qual transitou em julgado formando Coisa Julgada Formal e Material nos Autos Originários, qual seja, o 0029358-12.1998.8.07.0001 da 13a Vara Cível de Brasília – TJDF:’ (fl. 32). Dessa forma, o agravante insurge-se contra a referida decisão, argumentando ser o agravante na verdade credor, ressaltando que a decisão do Magistrado a quo é nula, eivada de erro e fundada em título ilegal. Requer o deferimento da tutela de urgência recursal para que seja declarada nula a decisão agravada até julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia o regular processamento do agravo com a confirmação da tutela a ser concedida in limine”. Saliente-se que o pleito liminarmente formulado foi indeferido. Distribuídos os autos a este Relator, foi proferido o despacho de ID no 51934169, determinando a intimação dos recorrentes para comprovarem o recolhimento da multa aplicada no julgamento dos embargos de declaração na APC no 0035753-58.2014.8.07.0001. Os agravantes peticionaram protocolizando os embargos de declaração de ID no 52547188. Os autos tornaram conclusos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Após exame detido dos autos de referência, observa-se que o ato judicial impugnado por meio do presente agravo de instrumento foi proferido em cumprimento de decisão condenatória exarada nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, na apelação cível no 0035753-58.2014.8.07.0001, que condenou os agravantes ao recolhimento de multa por reiteração de embargos de declaração protelatórios. Nesse caso, cuidando-se de processo diverso, não correlacionado com o aludido feito (embora dele originado – uma vez que se executa condenação sofrida no seu curso), não se aplica, para fins de análise do presente agravo de instrumento, o óbice previsto no art. 1.026, § 3o, do CPC, que condicionou, naquele processo, a interposição de qualquer outro recurso ao recolhimento da multa aplicada aos recorrentes. Diante disso, em juízo de retratação, torno sem efeito o despacho de ID no 51934169 e julgo prejudicado o recurso de embargos de declaração de ID no 52547188. Não obstante, observa-se, dos argumentos expendidos pelos agravantes na petição de ID no 51247151, que a irresignação recursal tem fundamento na alegada inexistência do título executivo, porque a pretensão exarada no processo no 0035753-58.2014.8.07.0001 encontraria óbice na coisa julgada material e formal. Alegam que Daniel Oliveira de Azevedo nunca foi devedor, mas, sim, credor. No entanto, tais teses não guardam, em princípio, qualquer relação com o que restou decidido no feito no 0035753-58.2014.8.07.0001, que versou sobre embargos de terceiro opostos por Elza Gondin Teixeira de Castro, como se verifica da leitura do acórdão de ID no 18430444, bem assim da decisão que se executa no feito de referência, registrada sob o ID no 27976322 dos mesmos autos no 0035753-58.2014.8.07.0001, transcrita a seguir, no que interessa à apreciação da admissibilidade do presente agravo de instrumento: “(...) In casu, a apelada instruiu os autos com cópia de contrato particular de compromisso de compra e venda celebrado em 7/1/1998, documento autenticado no Cartório de Títulos e Documentos de Brasília, em 11/7/2008. Não é só, as demais provas documentais evidenciam que a recorrente ocupa o imóvel desde 1995. Há, ainda, correspondência emitida para o endereço do imóvel penhorado em 14/04/97, tendo como destinatária a apelada. Tais elementos de prova demonstram, não apenas a posse, mas também, que o ingresso na ocupação do imóvel decorreu de celebração de compra e venda. Revela-se inexigível, ainda, por força do longo transcurso de prazo entre a transação celebrada entre a apelada e o executado, bem assim ante a presunção de que os negócios jurídicos são celebrados de boa-fé, a prova do efetivo pagamento, incumbindo, por outro lado, ao recorrente, já que alegou que a transação foi realizada mediante fraude, a comprovação do fato extintivo do direito afirmado, ou seja, da afirmada simulação. Cabe destacar que, uma vez comprovada a posse, bem assim a existência de promessa de compra e venda celebrada antes da instauração do processo executivo, ainda que não registrada no cartório de imóveis, presume-se de boa-fé a aquisição, assegurando-se ao possuidor-proprietário a proteção judicial contra a constrição de penhora celebrada por força de execução instaurada contra o promitente-vendedor. (...) Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida. Ante a configuração da litigância de má-fé, condeno o apelante ao pagamento de multa, que fixo em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Tendo em vista que o recurso foi interposto na vigência do CPC de 2015, majoro em dois por cento (2%) os honorários advocatícios arbitrados na sentença” (acórdão de ID no 18430444). “(...) Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos de declaração, impondo aos embargantes multa na forma da fundamentação ora expendida, cujo pagamento se impõe como condição para interposição de qualquer outro recurso. Ficam, os embargantes, advertidos da regra constante do art. 1.026, § 4o, do CPC, em que se lê que “não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios”, hipótese que se materializa no caso vertente (...)” (Decisão exequenda – ID no 27976322). Saliente-se que, no pronunciamento judicial agravado (ID no 168828095 dos autos de referência), ante o trânsito em julgado do referido provimento jurisdicional condenatório (ID no 30514204 dos autos no 0035753-58.2014.8.07.0001), determinou-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a intimação dos executados para pagamento do débito, sob pena de incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Diante disso, intimem-se os agravantes para se manifestarem, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual descabimento do agravo de instrumento para impugnar ato judicial ordinatório (REsp n. 1.837.211/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 11/3/2021) e, bem assim, a respeito da não observância da regra da dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do CPC). Em seguida, considerando que, conforme externado no pronunciamento judicial agravado, a segunda executada figura no processo na condição de incapaz, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator